Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718580-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO AGRAVADO: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR